Tribunal: STF
Processo: ARE 1523122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Ação de reintegração de posse - Ocupação de imóvel considerado público - Ocupação que caracteriza mera detenção - Reintegração que se faz devida - Esbulho motivado por vulnerabilidade econômica que não garante aos réus o direito à inclusão em programa habitacional e obtenção de moradia - Respeito à fila cronológica - Danos ao imóvel que, ademais, restaram comprovados nos autos - Dever de ressarcimento - Sentença mantida Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora a requerida/apelante afirme que adquiriu o imóvel de outra pessoa física por meio de contrato de compra e venda, não há como se acolher a pretensão de posse mansa e de boa-fé sobre o aludido terreno.



    Com efeito, os documentos de fls. 07/20 demonstram que o imóvel indicado na petição inicial, denominado de “viela sanitária 3”, localizada entre as ruas Osório de Campos e Salvador Scaglione, no Bairro Santa Rita de Cássia, é de propriedade do MUNICÍPIO DE TATUÍ, possuindo, portanto, natureza pública.



    Como cediço, a ocupação de bem público não gera direito possessório em favor do particular, e a detenção em tais condições é sempre precária e provisória, independentemente do tempo de duração.



    Além disso, mostra-se inviável a condenação do ente público à indenização das benfeitorias realizadas, “independentemente da boa ou má-fé do ocupante, sob pena de se reconhecer, por via indireta, a posse privada de bem coletivo. (...)"



    Neste sentido, inclusive, é o teor da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.



    Tais considerações já seriam suficientes para afastar todas as teses ventiladas nas razões recursais. No entanto, a fim de obstar eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional, cumpre pontuar que as circunstâncias da transação efetuada entre a recorrente e o detentor anterior da área (Juramir Garçes) não demonstram eventual boa-fé. Ao contrário, segundo o contrato de fls. 218/220, a área foi “vendida” por R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), preço esse absolutamente incompatível com a aquisição da propriedade ou posse de terreno equivalente nesta ou em qualquer outra localidade.



    Ora, a apelante tinha, ou ao menos deveria ter a noção de que o negócio jurídico recaía sobre ocupação precária, sem qualquer garantia ou expectativa de permanência, como demonstram as fotografias de fls. 117/118



    Não bastasse, conforme relatório social elaborado pela Municipalidade em 2021, a requerida/apelante assume ter ciência da natureza pública do imóvel antes da ocupação, in verbis:



    (...)



    Neste contexto, impõe-se admitir que, se a ré decidiu investir R$ 23.000,00 na construção de paredes de alvenaria no local, como alega em razões recursais, o fez por sua conta e risco, ciente de que o Município poderia ser reintegrado na posse do imóvel a qualquer tempo e de que a quantia despendida seria perdida.



    Note-se, por fim, que a própria caracterização da edificação como benfeitoria é questionável. Afinal, tratando-se o imóvel em questão de uma viela sanitária, a construção de residências, comércios, ou qualquer outro prédio no local desvirtua a sua destinação precípua, não se vislumbrando como as alterações promovidas podem de algum modo beneficiar a Municipalidade, quanto mais serem indenizadas.



    Assim sendo, realmente se impunha a procedência da ação, devendo a r. sentença subsistir, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente